Tribunal: TJBA
Processo: 8050225-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050225-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Daniela Aguiar Brito Santos em face de sentença que julgou improcedente pedido de custeio de tratamento contra obesidade mórbida em clínica especializada, sob o fundamento de ausência de alvará sanitário e de previsão normativa para internação em estabelecimento não credenciado. A autora sustenta possuir prescrição médica para tratamento interdisciplinar, apontando que a recusa da operadora Central Nacional Unimed é abusiva e violadora do direito à saúde.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura securitária para tratamento contra obesidade mórbida prescrito à autora, especialmente em razão de suposta ausência de credenciamento da clínica recomendada, bem como da alegação de que o tratamento não teria previsão no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

A autora demonstrou, por meio de relatórios médicos, que é portadora de obesidade mórbida com risco à saúde, sendo indicado tratamento multidisciplinar em clínica especializada.

A Resolução nº 465/2021 da ANS afasta a exclusão de cobertura para tratamentos de emagrecimento quando tiverem finalidade terapêutica e não estética.

A recusa de cobertura do tratamento, fundando-se exclusivamente na ausência de alvará da clínica sugerida, transfere à consumidora ônus indevido, que é da operadora, nos termos da inversão do ônus da prova.

A internação deve ocorrer em unidade pertencente à rede credenciada da operadora, desde que habilitada para prestar o tratamento multidisciplinar prescrito.

O prazo de internação inicial deve ser limitado a 120 dias, prorrogável conforme avaliação médica, e internamentos mensais de dois dias para manutenção, conforme jurisprudência consolidada.

A recusa injustificada do tratamento implicou abalo à dignidade e agravamento da situação de vulnerabilidade da autora, ensejando a reparação por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida prescrito por médico, sob fundamento de ausência de previsão normativa, quando se tratar de internação com finalidade terapêutica e não estética.

2. O custeio deve ser realizado em unidade pertencente à rede credenciada da operadora, desde que habilitada e adequada ao tratamento recomendado, com prazo inicial de 120 dias e internamentos mensais para manutenção, conforme indicação médica.

3. A recusa indevida da cobertura, em casos de urgência e gravidade, diante da angústia e dos transtornos causados, enseja a indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 423, 424 e 927; CPC, arts. 85, 86 e 98; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Terceira Turma, j. 12/12/2017; TJBA, Apelação 0540378-64.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação 0098724-75.2010.8.05.0001; TJBA, Apelação 0564748-78.2014.8.05.0001; TJBA, Apelação 8010519-28.2021.8.05.0039.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8050225-98.2022.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS
e parte recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.